Tribunal: TJDFT
Processo: 0703437-64.2022.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0703437-64.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ARMINDO LUCAS MENDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intimado pessoalmente para esclarecer se tinha interesse em recorrer da sentença condenatória (ID 63463942) tendo em vista a interposição do recurso de apelação (ID 59991231), o réu permaneceu inerte, já se tendo esgotado o prazo concedido. Em petição de ID 63926507, o nobre causídico aponta erro material da Vara de Origem e da Secretaria da 3a Turma Criminal, alegando que não foi percebido que somente o Ministério Público recorreu da sentença, razão pela qual requer que sejam invertidos os pólos do presente feito, tendo em vista que não há interesse da Defesa em recorrer. Todavia, em que pese a alegação de erro material, o que se verifica, com efeito, é que o réu, intimado pessoalmente da sentença condenatória, disse que tinha interesse em recorrer, conforme expressamente consignado na diligência acostada no ID 59991231, restando patente, portanto, a inocorrência de qualquer erro por parte das Secretarias da Vara de origem ou da 3a Turma Criminal. Por outro lado, considerando que o causídico afirmou nos autos que o réu equivocou-se, uma vez que não há interesse em recorrer da sentença, bem como considerando que, novamente intimado a esclarecer se tinha interesse em recorrer, o réu quedou-se silente (ID 63463942), considero que houve desistência do recurso interposto no ID 59991231 e que foi devidamente oportunizada a ampla defesa. À Secretaria. Retifique-se a autuação, para que conste, como parte apelante, apenas o Ministério Público, tendo em vista o recurso interposto no ID 59991225. Após, tornem conclusos para julgamento. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de setembro de 2024 14:01:24. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator